Tribunal: TJDFT
Processo: 0721443-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721443-59.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDROSO CONSTRUTORA LTDA APELADO: CLEUDIMAR PEREIRA SARDINHA D E S P A C H O O apelante não é beneficiário da justiça gratuita e interpõe o recurso de apelação desacompanhado do comprovante de pagamento do preparo. Em relação ao preparo do recurso, o art. 1007 do CPC estabelece, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intime-se, pois, o apelante para realizar o recolhimento do preparo do recurso, em dobro, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator